Tribunal: TJDFT
Processo: 0735473-25.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0735473-25.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ROSALICE FERREIRA DE ARAUJO SILVA RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Acolho a justificativa apresentada pela Defensoria Pública. Mantenha-se a suspensão, nos moldes determinados pela Egrégia Turma de Uniformização de Jurisprudência, facultada a juntada da resposta ao expediente perante a Ouvidoria do GDF, tão logo disponibilizada pelo referido órgão. Cumpra-se. Brasília/DF, 7 de julho de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito